Tribunal: TJMT
Processo: 1025375-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025375-32.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nulidade e Anulação de Partilha e Adjudicação de Herança, Inventário e Partilha, Nulidade, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,

DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA,

DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NINIVI ZILIENE PEREIRA CARNEIRO GUIMARAES - CPF: 001.860.181-26 (ADVOGADO), LUZIA GONCALVES DE OLIVEIRA - CPF: 584.032.302-06 (EMBARGANTE), JOSE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 072.879.502-78 (EMBARGANTE), MUNICIPIO DE BRASNORTE (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SUCESSÕES. HERANÇA JACENTE. DECADÊNCIA. OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ART. 975, § 3o, DO CPC. INAPLICABILIDADE ÀS PARTES DO PROCESSO ORIGINÁRIO. NULIDADE DE CITAÇÃO. VÍCIO TRANSRESCISÓRIO. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Luzia Gonçalves de Oliveira e José de Oliveira Santos contra acórdão unânime que acolheu a prejudicial de decadência e extinguiu, com resolução de mérito, ação rescisória ajuizada em 29/07/2025, quando já transcorrido o biênio legal contado do trânsito em julgado ocorrido em 14/04/2023. Os embargantes alegam duas omissões: a ausência de análise do art. 975, § 3o, do CPC, que prevê prazo diferenciado para hipóteses de dolo e colusão, e a omissão sobre a natureza transrescisória da nulidade de citação, que tornaria a sentença rescindenda inexistente e imune à decadência.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não enfrentar a aplicação do art. 975, § 3o, do CPC, que desloca o termo inicial do prazo decadencial para a data da ciência do dolo ou da colusão, quando a tese não foi deduzida na petição inicial da rescisória; (ii) saber se a alegação de nulidade de citação como vício transrescisório, veiculada em sede de ação rescisória ajuizada fora do prazo bienal, tem o condão de afastar a decadência já consumada.

III. Razões de decidir

3. A omissão que autoriza os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, é aquela referente a ponto ou questão efetivamente submetido à apreciação do colegiado. A tese do art. 975, § 3o, não foi deduzida na petição inicial da ação rescisória, configurando inovação recursal inadmissível em sede de aclaratórios, atingida pela preclusão consumativa.

4. O art. 975, § 3o, do CPC delimita seu âmbito subjetivo de aplicação ao terceiro prejudicado e ao Ministério Público que não interveio no processo. Os embargantes integraram a relação processual originária desde 2018, constituíram advogado e praticaram atos processuais, ostentando a condição de partes, e não de terceiros. O suposto conflito de interesses do patrono não transmuda essa qualidade jurídica, resolvendo-se no campo da responsabilidade civil e disciplinar.

5. O acórdão embargado não foi omisso quanto à nulidade de citação, tendo expressamente consignado que tais alegações, embora graves, não podem ser conhecidas em via processual extinta pela inércia temporal. Ao optarem pelo rito da ação rescisória, os autores submeteram-se ao regime jurídico desse instrumento, incluindo o prazo bienal do art. 975 do CPC. A declaração de inexistência sem sujeição a prazo exigiria o manejo de ação declaratória autônoma.

6. A premissa fática da tese transrescisória é questionável, pois a embargante Luzia foi efetivamente citada via Carta Precatória em 02/07/2011, e seu comparecimento espontâneo aos autos em 2018, assistida por advogado, operou o suprimento de qualquer irregularidade citatória anterior, nos termos do art. 239, § 1o, do CPC.

7. Os embargos de declaração têm função integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo via adequada para a introdução de teses novas ou para a rediscussão do mérito regularmente decidido.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão do acórdão a ausência de análise de tese jurídica não deduzida na petição inicial da ação rescisória, sendo vedada sua introdução em sede de embargos de declaração por força da preclusão consumativa. 2. O art. 975, § 3o, do CPC, que desloca o termo inicial do prazo decadencial para a data da ciência do dolo ou da colusão, aplica-se exclusivamente ao terceiro prejudicado e ao Ministério Público que não interveio no processo, sendo inaplicável às partes que integraram a relação processual originária. 3. A alegação de nulidade de citação como vício transrescisório, quando veiculada sob o rito da ação rescisória ajuizada fora do prazo bienal, não afasta a decadência já consumada, pois a escolha da via processual submete o autor ao regime jurídico que lhe é próprio."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 239, § 1o; 371; 487, II; 966, III e V; 975,
caput
e § 3o; 1.022, II; 1.023.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp n. 2.701.532/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 09.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por
JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS
e
LUZIA GONÇALVES DE OLIVEIRA
em face de acórdão unânime proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, com o objetivo de sanar alegadas omissões e conferir efeitos infringentes ao julgado para afastar a pronúncia de decadência.

O v. acórdão embargado acolheu a preliminar de decadência arguida pelo Município de Brasnorte e julgou extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, inciso II, e 975, ambos do Código de Processo Civil. A decisão colegiada assentou que o trânsito em julgado da sentença rescindenda ocorreu efetivamente em 14/04/2023, data em que se operou a imutabilidade do provimento, e não na data de expedição da certidão (29/07/2023), possuindo esta natureza meramente declaratória. Consequentemente, constatou-se que o ajuizamento da ação rescisória em 29/07/2025 deu-se após o decurso do biênio legal.

Nos embargos apresentados sob o ID 359208398, os embargantes afirmam que o julgado incorreu em omissões cruciais. Sustentam, inicialmente, a necessidade de análise do termo inicial da decadência à luz do dolo e da colusão, invocando o art. 966, inciso III, c/c o art. 975, § 3o, do CPC. Argumentam que a contagem do prazo bienal deveria iniciar-se apenas na data da ciência inequívoca do prejuízo causado pela atuação supostamente dolosa de seu antigo patrono, o que teria ocorrido em 29/04/2024, quando da citação na ação de reintegração de posse.

Ademais, alegam omissão quanto à tese de vício transrescisório decorrente da nulidade de citação por edital no processo originário. Defendem que a ausência ou nulidade de citação constitui vício que impede a própria formação da relação jurídica, tornando a sentença juridicamente inexistente e imune a prazos decadenciais, nos moldes da querela
nullitatis insanabilis
. Aduzem que o acórdão, ao se limitar à análise da decadência, partiu da premissa equivocada de que existiria uma coisa julgada válida a ser rescindida. Por fim, requerem o acolhimento dos aclaratórios com efeitos modificativos para que seja afastada a decadência e determinado o regular prosseguimento do feito, inclusive para fins de prequestionamento.

Em contrarrazões apresentadas sob o ID 365983889, o Município de Brasnorte alegou que os embargantes pretendem a nítida rediscussão do mérito da causa por mero inconformismo com o resultado do julgamento. Sustenta que o acórdão motivou devidamente a ocorrência da decadência e que a pretensão recursal é juridicamente descabida. Aduz que o art. 975, § 3o, do CPC é inaplicável à espécie, visto que se destina exclusivamente a terceiros prejudicados ou ao Ministério Público que não intervieram no processo, condição que não se aplica aos autores, que integraram a relação processual originária desde 2018.

Ressalta, ainda, que os embargantes alteraram sua base legal nos aclaratórios, tentando induzir o Tribunal a erro, uma vez que na exordial o fundamento era o caput do art. 975. Por fim, requer o não conhecimento ou a rejeição integral dos embargos de declaração, com a condenação dos embargantes ao pagamento de honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé, mantendo-se inalterados os fundamentos do acórdão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por LUZIA GONÇALVES DE OLIVEIRA e JOSÉ DE OLIVEIRA SANTOS em face do acórdão unânime proferido por esta Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, que acolheu a prejudicial de decadência e extinguiu a ação rescisória com resolução de mérito, nos termos dos artigos 487, inciso II, e 975, ambos do Código de Processo Civil.

Verifico que os pressupostos de admissibilidade recursal estão presentes. O recurso é próprio, adequado e tempestivo, tendo sido protocolado dentro do prazo de cinco dias úteis previsto no art. 1.023 do Código de Processo Civil, conforme certidão de ID 359311850. Os embargantes detêm legitimidade e interesse recursal, razão pela qual deles conheço.

Para a exata compreensão do deslinde, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado (ID 357239370), tal como consta dos autos:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA PROFERIDA EM INVENTÁRIO CONVERTIDO EM ARRECADAÇÃO DE HERANÇA JACENTE. DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA E INCORPORAÇÃO DE IMÓVEL AO PATRIMÔNIO MUNICIPAL. DECADÊNCIA DO DIREITO DE RESCINDIR. PRAZO BIENAL. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO OCORRIDO EM 14/04/2023. AJUIZAMENTO EM 29/07/2025. EXTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. I. Caso em exame 1. Ação rescisória contra sentença que declarou vacância de herança e incorporou imóvel ao patrimônio municipal. Autores alegam violação de normas jurídicas, citação editalícia irregular e conflito de interesses do advogado que assumiu cargo na Procuradoria Municipal. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se ocorreu decadência do direito de rescindir, considerando-se como termo inicial o trânsito em julgado certificado em 14/04/2023 ou a data de expedição da certidão em 29/07/2023. III. Razões de decidir 3. O prazo decadencial de dois anos (art. 975, CPC) conta-se da data do efetivo trânsito em julgado, não da expedição da certidão, que possui natureza meramente declaratória de fato processual já consumado. 4. A certidão atesta expressamente que o trânsito em julgado ocorreu em 14/04/2023, gozando de presunção de veracidade. O prazo decadencial encerrou-se em 14/04/2025, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 29/07/2025, mais de três meses após o fim do prazo legal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o prazo decadencial para a propositura de ação rescisória se inicia com o trânsito em julgado da decisão proferida no último recurso interposto, considerando-se a data do transcurso do prazo para recurso, e não a data da certidão que apenas certifica que a decisão transitou em julgado. IV. Dispositivo e tese 6. Decadência reconhecida. Ação rescisória extinta com resolução de mérito. Tutela provisória revogada. Tese de julgamento: 'O prazo decadencial bienal para ação rescisória inicia-se na data do efetivo trânsito em julgado, não na data de expedição da certidão que o atesta declaratoriamente.'"

Os embargantes apontam duas omissões no acórdão. A primeira diz respeito à ausência de análise do art. 975, § 3o, do CPC, que prevê prazo diferenciado para hipóteses de dolo e colusão. A segunda concerne à alegada omissão sobre a natureza transrescisória da nulidade de citação, que tornaria a sentença inexistente e imune à decadência. Passo ao exame individualizado de cada uma dessas alegações.

·

Da Primeira Omissão: Inaplicabilidade do Art. 975, § 3o, do CPC

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de que o prazo decadencial deveria fluir da data da ciência do ato doloso — 29/04/2024, quando foram citados na ação de reintegração de posse — e não do trânsito em julgado, com fundamento no art. 975, § 3o, do CPC.

A alegação não prospera, por razões que se desdobram em dois planos distintos: o da existência da omissão e o da procedência da tese.

Quanto à existência da omissão, é imperioso registrar que a tese do art. 975, § 3o, não foi deduzida na petição inicial da ação rescisória (ID 302961899). Nesse sentido, conforme a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a inovação recursal em sede de embargos de declaração, ainda que sobre matéria considerada de ordem pública, haja vista o cabimento restrito dessa espécie recursal às hipóteses em que existente vício no julgado. No mesmo sentido, o STJ entende que alegações apresentadas apenas em recurso integrativo estão atingidas pela preclusão consumativa.

A exordial invocou o
caput
do art. 975 para sustentar a tempestividade, afirmando que o trânsito em julgado teria ocorrido em 29/07/2023. Não há, na petição inicial, qualquer menção ao § 3o como fundamento autônomo para o deslocamento do termo inicial. Essa tese foi introduzida apenas nos presentes embargos de declaração, configurando inovação recursal inadmissível. O acórdão não poderia ser omisso quanto a argumento que não lhe foi submetido. A omissão que autoriza os aclaratórios, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, é aquela referente a ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento. Não se trata de qualquer silêncio, mas de silêncio juridicamente relevante sobre questão efetivamente posta à apreciação do colegiado.

Ainda que se admitisse o enfrentamento da tese, ela seria improcedente por razão de ordem textual e sistemática. O § 3o do art. 975 do CPC estabelece:
"Nas hipóteses de simulação ou de colusão das partes, o prazo começa a contar, para o terceiro prejudicado e para o Ministério Público, que não interveio no processo, a partir do momento em que têm ciência da simulação ou da colusão."
A norma delimita com precisão cirúrgica seu âmbito subjetivo de aplicação:
terceiro prejudicado
e
Ministério Público que não interveio no processo
. Os embargantes não se enquadram em nenhuma dessas categorias. Eles integraram a relação processual originária desde setembro de 2018, constituíram advogado, apresentaram petições e foram intimados dos atos processuais. São, portanto,
partes
, e não terceiros.

A condição de "terceiro", para fins do § 3o do art. 975, pressupõe a ausência de participação na relação jurídica processual, o que não se verifica no caso. A tentativa de equiparar a situação dos embargantes à de "terceiros" em razão do suposto conflito de interesses do advogado não encontra amparo legal. O mandato outorgado ao causídico é ato jurídico que vincula o mandante aos efeitos dos atos praticados em seu nome. A eventual deslealdade do patrono gera responsabilidade civil e disciplinar, mas não tem o condão de desconstituir a qualidade de "parte" do mandante para fins de contagem do prazo decadencial da rescisória. Admitir o contrário seria criar uma exceção sem suporte normativo, em flagrante violação ao princípio da segurança jurídica, que constitui um dos pilares do Estado Democrático de Direito.

Ademais, o próprio Município de Brasnorte, em suas contrarrazões (ID 365983889), apontou com precisão essa inconsistência, ao registrar que os embargantes "ingressaram nos autos de origem desde 2018", o que afasta, de modo definitivo, a possibilidade de invocação do § 3o do art. 975.

·

Da Segunda Omissão: Vício Transrescisório e a
Querela Nullitatis

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não analisar a nulidade de citação como vício transrescisório, que tornaria a sentença inexistente e, portanto, imune à decadência. Argumentam que a análise da decadência pressupõe a existência de um julgado válido e que, havendo nulidade de citação, o ato sentencial seria juridicamente inexistente.

Também aqui a alegação não prospera, e por razões igualmente sólidas.

O acórdão embargado não foi omisso quanto a esse ponto. Ao contrário, ele o enfrentou expressamente, consignando que as alegações de nulidade de citação e de atuação infiel de patrono constituem "matérias que, embora graves, não podem ser conhecidas nesta via processual extinta pela inércia temporal." Essa afirmação revela que o colegiado reconheceu a gravidade da questão, mas assentou, com precisão técnica, que a via eleita — a ação rescisória — submete-se ao prazo decadencial, independentemente da natureza do vício alegado. Não há, portanto, omissão: há decisão expressa, ainda que contrária ao interesse dos embargantes.

A tese da
querela nullitatis
apresenta sofisticação dogmática, pois dialoga com a teoria da inexistência dos atos processuais. Contudo, ela não afasta a decadência no caso concreto, por razão de ordem processual fundamental: ao optarem pelo rito da ação rescisória, os autores submeteram-se ao regime jurídico desse instrumento processual específico, que inclui o prazo bienal do art. 975 do CPC. Se pretendessem a declaração de inexistência do julgado sem sujeição a prazo, deveriam ter manejado ação declaratória autônoma de inexistência, que é a via processual adequada para a
querela nullitatis
em sentido estrito. A escolha da via processual tem consequências jurídicas que não podem ser ignoradas.

Com efeito,

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. ACÓRDÃO ULTRA/EXTRA PETITA. VÍCIO DE JULGAMENTO (ERROR IN JUDICANDO). HIPÓTESE DE CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DE UM RECORRENTE NÃO REGULARIZADA. RECURSO DE UM RECORRENTE NÃO CONHECIDO E AGRAVO DO OUTRO RECORRENTE CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO SEU RECURSO ESPECIAL. 1. Não se configura negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de modo direto e suficiente, os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que por fundamentação diversa da pretendida pela parte. 2. O vício de julgamento ultra petita, que ocorre quando o provimento jurisdicional extrapola os limites do pedido formulado, constitui um error in judicando que, após o trânsito em julgado, desafia a via da ação rescisória. 3. A querela nullitatis insanabilis é medida excepcionalíssima, reservada aos vícios transrescisórios que afetam a própria existência do ato sentencial, como a ausência de citação, não se prestando a substituir a ação rescisória para impugnar erros de julgamento. 4. A não regularização da representação processual, embora intimado para tanto, importa em não conhecimento do recurso. 5. Agravo em recurso especial de um recorrente conhecido para dar provimento ao seu recurso especial. Agravo em recurso especial do outro recorrente não conhecido. (STJ - AREsp: 00000000000002701532 RS 2024/0265748-3, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2026, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 13/02/2026)

Ademais, a premissa fática da tese é questionável. A embargante Luzia foi efetivamente citada via Carta Precatória em 02/07/2011, conforme certidão de ID 86724317 - pág. 70, tendo recebido cópia da petição inicial e exarado ciência. Seu comparecimento espontâneo aos autos em 2018, assistida por advogado, operou o suprimento de qualquer irregularidade citatória anterior, nos termos do art. 239, § 1o, do Código de Processo Civil. Não há, portanto, ausência absoluta de citação que pudesse caracterizar inexistência jurídica do processo.

O que se verifica, na realidade, é a tentativa de ressuscitar, em sede de embargos de declaração, uma discussão sobre a validade da citação que não foi deduzida como fundamento autônomo na petição inicial da rescisória e que, mesmo se deduzida fosse, não afastaria a decadência já consumada.

A análise detida dos dois vícios arguidos revela que os embargantes não apontam omissões reais no acórdão embargado. O que se verifica, em ambos os casos, é a tentativa de introduzir teses jurídicas novas — não deduzidas na petição inicial — e de rediscutir o marco temporal da decadência, que foi objeto de análise exauriente pelo colegiado. O acórdão embargado enfrentou a questão central com clareza e precisão, assentando que o trânsito em julgado operou-se em 14/04/2023, que a certidão datada de julho de 2023 possui caráter meramente declaratório, e que o ajuizamento da rescisória em 29/07/2025 deu-se após o decurso do biênio legal.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a introdução de novas teses jurídicas. Conforme reiterada jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, os aclaratórios têm função integrativa, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, e não a adequar a decisão ao entendimento do embargante. O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no art. 371 do CPC, estabelece que o juiz não precisa exaurir todos os argumentos aduzidos pelos litigantes, bastando que fundamente adequadamente sua decisão, o que foi feito com rigor no acórdão embargado.

Por fim, registro que o pedido de prequestionamento formulado pelos embargantes não tem o condão de alterar o resultado do julgamento. O prequestionamento é consequência natural do julgamento dos embargos, não constituindo fundamento autônomo para seu acolhimento.

Diante do exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração, mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, por não vislumbrar qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material que justifique sua integração ou modificação. Condeno os embargantes ao pagamento de custas processuais, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2026